Tribunal: TJMT
Processo: 1032315-47.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032315-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.297.063-16 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), EDINELSON SANTOS DA SILVA - CPF: 079.268.935-60 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. tráfico de drogas. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a substituição do encarceramento por medidas cautelares mais brandas. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade de entorpecente apreendido em posse da paciente e do corréu, aliada aos contornos do caso, em que a prisão em flagrante se deu no interior do estabelecimento comercial de propriedade de ambos, em razão de denúncia de que, no local, ocorreria a narcotraficância; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva da paciente em razão da quantidade de entorpecente apreendido, além das circunstâncias concretas do caso, a denotar a imprescindibilidade do encarceramento com vistas à garantia da ordem pública.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.
STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1032315-47.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TAPURAH

IMPETRANTE:

Dra. ANA CAROLINA BELLEZE SILVA

PACIENTE:

FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
no interesse da Ação Penal n. 1001674-43.2024.8.11.0108 (PJe), à custa da suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
05/10/2024
, em razão de seu suposto envolvimento com a narcotraficância; vindo o recolhimento a ser convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Nesse contexto, sustenta
a d. impetrante

a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela beneficiária desta ordem, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, razões pelas quais entende que seriam mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares mais brandas.

Com arrimo em tais assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, clausurada à fixação de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 252120193 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
252414655
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 253033679.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 253847658).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA
e
Edinelson Santos da Silva
foram presos em flagrante delito em
05/10/2024
,
pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Por clareza, registro que, findas as investigações nos autos n.
1001674-43.2024.8.11.0108
, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de ambos, imputando-lhes a prática do crime supramencionado.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 05 de outubro de 2024, por volta das 20h, no município de Tapurah/MT,
FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA
e
Edinelson Santos da Silva
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
mantinham drogas ilícitas em depósito, para consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, a Polícia Militar foi informada, por intermédio de denúncia apócrifa, de que na Avenida dos Trabalhadores, precisamente no estabelecimento conhecido como “Bar da Flávia”, ocorria a comercialização espúria de drogas. Conforme informado aos policiais, o narcotráfico seria realizado pelos proprietários do estabelecimento, um casal responsável pela gestão do local.

Diante dessas informações, e no intento de apurá-las, uma equipe policial se deslocou ao endereço indicado, onde avistou a proprietária do bar, a ora paciente
FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA
, que, ao notar a aproximação da viatura, correu rapidamente para dentro do estabelecimento, dirigindo-se a um quarto anexo.

À vista desse comportamento suspeito, os policiais adentraram o bar e realizaram a abordagem dos clientes presentes, considerando a possibilidade de que alguns deles estivessem portando entorpecentes e, com efeito, d
urante as buscas no interior do local, além de terem encontrado a suspeita
FLÁVIA
, os policiais localizaram grandes porções de maconha dentro de um armário, bem como a quantia de R$ 2.605,00 (dois mil, seiscentos e cinco reais) em espécie.

Nessa conjuntura, os donos do bar,
FLÁVIA
e
Edinelson
, foram presos em flagrante delito. Em sede de audiência de custódia, ambos tiveram
a prisão em flagrante homologada e
convertida em custódia preventiva
, diante do que se insurge a d. causídica impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.304077; dos depoimentos dos policiais que atuaram no caso; do Auto de Apreensão n. 2024.16.474783; e do Laudo de Constatação Preliminar de Entorpecente n. 2024.13.107543, que atestou se tratar o material apreendido de 04 (quatro) porções de substância análoga a
maconha
, com peso total aproximado de
702 g
(setecentos e dois gramas) (ID 252120198 – Págs. 47-49).

Ademais, conquanto
FLÁVIA
tenha
negado a

destinação comercial
do entorpecente, aduzindo que seria inteiramente para seu próprio consumo, é certo que, perante a d. autoridade policial,
assumiu a propriedade da droga
, consoante se vê do ID 252120198 – Pág. 25.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque,
caso seja concedida liberdade provisória, há risco à ordem pública, na reiteração da conduta criminosa no comércio local de entorpecentes, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para estancar o cometimento da transgressão, sendo necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a condutas dessa natureza, que assola a sociedade como um todo.

A gravidade concreta restou demonstrada pela
quantidade dos entorpecentes apreendidos, que se revela de grande monta.

[...] Logo, entende este Juízo que
qualquer outra medida restritiva imposta aos custodiados será inócua, pois certo se mostra que eles não pretendem se submeter-se ao rigor da lei, sendo de rigor a prisão preventiva
.

Nesse quadro,
a prisão dos autuados atende aos reclamos da ordem pública.

Portanto, ineficazes as medidas judiciais anteriormente decretadas,
não pode o Poder Judiciário permitir que os acusados encontrem respaldo do Estado ao atentar contra bem jurídico tutelado em favor da sociedade, sendo necessária a segregação cautelar como única ferramenta de atuação jurisdicional aplicável ao caso, justificada, portanto, a imperiosa necessidade da medida.

Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, em atenção à manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em sede de audiência de custódia, este Juízo
CONVERTE a prisão em flagrante de FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA e EDINELSON SANTOS DA SILVA, nos termos dos artigos 310, II c/c 312, ambos do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública
”.

(Decisão de ID 252120198 – Págs. 76-77). — Destaquei.

Deveras, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, policiais militares receberam a informação de que,
no bar de propriedade da paciente e de seu marido
, conhecido como “Bar da Flávia”, estaria ocorrendo o
tráfico de drogas
; razão pela qual os agentes se deslocaram até o local, oportunidade em que, imediatamente, ao dar-se conta da viatura,
FLÁVIA buscou se esconder
, vindo os policiais, não obstante, a lograr êxito em encontrar as
04 (quatro) porções de maconha
durante as buscas, com peso aproximado de 702 g (setecentos e dois gramas), além do montante de
R$ 2.605,00
(dois mil e seiscentos e cinco reais) em notas trocadas;
circunstâncias que demonstram,
a priori
, a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia
, máxime diante da aparente utilização, pela paciente e seu companheiro, do bar como "fachada" para o exercício da narcotraficância, a fim de garantir maior êxito na empreitada mediante a ocultação da atividade ilícita, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta.

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já sedimentou o posicionamento no sentido de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024